Tribunal: TJDFT
Processo: 0751159-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADA FRAUDE BANCÁRIA (“GOLPE DO FALSO ADVOGADO”). SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Embora os fatos narrados pela agravante indiquem possível ocorrência de fraude relacionada ao “golpe do falso advogado”, em sede de cognição sumária não há elementos suficientes para atribuir, de plano, responsabilidade objetiva ao banco agravado, sobretudo diante do compartilhamento voluntário de dados e acesso remoto a terceiros estelionatários.
3. A controvérsia demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório para apurar as circunstâncias da contratação dos empréstimos, a eventual falha na prestação dos serviços, bem como a participação exclusiva de terceiros ou da vítima.
4. Ausente demonstração prévia da probabilidade do direito alegado, não se justifica a concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos das parcelas dos empréstimos impugnados.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.